Tribunal: TCU
Processo: 014.713/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6764/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.713/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elane Falcao Rabello Ferreira (XXX.808.227-XX); Eliane Maria de Araujo Pinheiro (XXX.724.967-XX); Elizabeth de Araujo Pinheiro (XXX.708.517-XX); Elizete de Araujo Pinheiro (XXX.491.207-XX); Ivane Seibel (XXX.577.391-XX); Ivanete Fontes (XXX.913.006-XX); Maria Jose de Sousa (XXX.678.727-XX); Maria Paszkiewicz Barbosa (XXX.088.497-XX); Marise Godinho Louzada (XXX.026.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.